Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE SUPRALEGAL NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações dos agentes que atuaram na prisão em flagrante, as quais estão em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. A palavra dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, reveste-se de presunção de veracidade e os atos por eles praticados de presunção de legitimidade, motivo pelo qual lhe é atribuída relevante força probatória, em especial quando amparada em demais elementos de convicção.
3. Nos termos do art. 156, do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, assim, para o reconhecimento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa alegada em favor do réu, a Defesa teria que ter comprovado o contexto que supostamente determinou a conduta ilícita do réu e a impossibilidade de agir em conformidade com o ordenamento jurídico.
4. Recurso conhecido e desprovido.